Tribunal: STF
Processo: RE 219557
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
- Recurso extraordinário.
- A Primeira Turma desta Corte, em questão de ordem no AG 318.285, em
hipótese
análogo à presente, entendeu que, para o exame do recurso
extraordinário, deve
este possibilitar o conhecimento dos precedentes de que resultou a
súmula que fundamentou a decisão atacada, e atacá-los.
No caso, não foi observado esse entendimento.
Recurso extraordinário não conhecido.